Tribunal: STF
Processo: HC 195654
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.603.993/RS, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSIDERADO SUFICIENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO. TEMA NÃO DEDUZIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a não realização de aludo pericial quando da prática do delito de estupro de vulnerável não enseja ilegalidade na condenação se os demais elementos probatórios permitem a condenação do réu. Precedentes. 2. Não tendo sido sequer deduzida a matéria perante a Corte de origem, nem opostos embargos de declaração, não há como ser apreciada a tese de que não teria sido comprovada devidamente a relação de parentesco entre o réu e a vítima, por ausência de prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido”.
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta “o manifesto constrangimento ilegal ora combatido […], perpetrado pela SEXTA TURMA do eg. Superior Tribunal de Justiça, ao, em sede de Agravo em Recuso Especial, reconhecer a possibilidade de julgar o processo de origem sem o laudo de sexologia forense quando o crime deixou vestígios” (pág. 4 da petição inicial).
    Argumenta, nesse sentido, que “a comprovação da existência ou não do crime em questão, na maneira como descrito na denúncia, somente seria possível por perícia, núcleo indispensável do tipo previsto no artigo 217 do Código Penal” (pág. 6 da petição inicial).
    Defende, por conseguinte, que a “ausência de referida prova revela situação de dúvida razoável concernente à configuração do crime, que, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade, há de ser interpretada em benefício do acusado, que a todo o tempo em sua defesa negou a prática do fato denunciado” (pág. 6 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “(i) a concessão de medida liminar para que seja temporariamente suspensa a tramitação da Ação Penal 073/2.16.0006047-0 (CNJ.: 0013283-50.2016.8.21.0073), em trâmite perante a Vara Judicial da Comarca de Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus;
    (ii) no mérito, o reconhecimento do constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, uma vez que julgado sem o laudo de sexologia em fatos denunciados que deixariam vestígios e, consequentemente, a anulação da sentença, para que outra seja proferida” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.
    O Superior Tribunal de Justiça observou os seguintes aspectos para manter a condenação do paciente e julgar desnecessária a prova pericial em questão: 
    “O recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c 226, II, ambos do CP, à pena de 12 anos de reclusão. Interposto recurso pela defesa, o Tribunal de origem negou-lhe provimento.
    Nas razões recursais, a defesa alega que imprescindível a realização do laudo pericial na espécie. Acerca do tema, a Corte de origem assim decidiu (fl. 296):
    […]
    Importa ressaltar que a infante não permitiu que se realizasse o exame pericial, consoante comprova o laudo da fl. 18, ou seja, diferentemente do que aduziu a defesa, foi realizado exame de corpo de delito. Não obstante, sabe-se que este tipo de crime nem sempre deixa vestígios físicos. Justamente por isso se faz tão importante a prova testemunhal.
    Logo, não há falar em negativa de vigência ao artigo 158 e 564, ambos do Código de Processo Penal.
    De fato, o documento indicado à fl. 18 consiste em laudo pericial de sexologia forense, no qual consta, a título de descrição do exame, a informação de que a menor, com dois anos de idade à época, não permitiu sua realização. Não obstante, é entendimento desta Corte, que não ressai ilegalidade da não realização de laudo pericial quando do cometimento de estupro de vulnerável, se os demais elementos probatórios permitem a condenação do réu. Nesse sentido:
    […]
    O Tribunal de origem informou que, por ocasião do exame de corpo de delito, a vítima – de dois anos de idade – não permitiu fosse realizado o exame. A despeito disso, é entendimento sufragado nesta Corte que não se verifica ilegalidade na não realização do laudo pericial quando do cometimento do crime de estupro de vulnerável se os demais elementos permitem a condenação do réu, como na hipótese. No mesmo sentido […]” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 2; grifei). 
    Esse entendimento do STJ não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido da prescindibilidade da realização do exame de corpo de delito, quando outros elementos de provas são suficientes para a condenação. Menciono, a propósito, os seguintes precedentes preferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. DECISÃO DENEGATÓRIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA. RESPALDO LEGAL. OFENSA AO JUÍZO NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ORDEM DENEGADA. […] 3. O exame de corpo de delito é dispensável quando existem outras provas da materialidade do crime. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC 92.196/RJ. Rel. Min. Joaquim Barbosa). 
    “’HABEAS CORPUS’ - CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - SÚMULA 608 DO STF - DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA - VALIDADE - LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL - EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL - VESTÍGIOS IDÔNEOS - EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO - PRECEDENTES - NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ - PEDIDO INDEFERIDO. […] - No que concerne à prova da violência nos delitos sexuais, é certo que, além das vulnerações que atingem o órgão genital feminino, existem outros vestígios idôneos que se revelam aptos a demonstrar a resistência da vítima ao ataque sofrido. - A existência de sêmen na vagina não é essencial à configuração do delito de estupro. As lesões típicas de defesa constatadas no corpo da vítima assumem decisiva eficácia probante no contexto dessa prática delituosa. Precedentes. - A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes. - A alegação de insuficiência do conjunto probatório, precisamente por impor uma ampla perquirição da prova penal produzida ao longo do processo de conhecimento, acha-se pré-excluída do âmbito de atuação do ‘habeas corpus’. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que o exame aprofundado das provas e a análise da eventual justiça ou injustiça do provimento jurisdicional impugnado não encontram sede processualmente adequada na ação de ‘habeas corpus’. Precedentes” (HC 74.302/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    “ESTUPRO - EXAME DE CORPO DE DELITO - PROVA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Sendo a vítima mulher que não era virgem, casada e mãe de filhos, dispensável e o exame do corpo de delito. A existência de sêmen na vagina não e essencial a configuração do delito, no que pressupõe o constrangimento de mulher a conjunção carnal, mediante violência. A prova testemunhal e de difícil desenvolvimento, por tratar-se de evento raramente presenciado. Potencializa-se o depoimento da vítima, não cabendo perquirir, para efeito de simplificação, a conduta cotidiana. O fato de tratar-se de meretriz nada representa, mormente quando as pessoas ouvidas deixaram esclarecido que o agente, ameaçando-a com arma de fogo, obrigou-a a dirigir-se, despida, a determinado comodo, enquanto os demais participes efetuavam o roubo” (HC 68.704/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; grifei). 
    Cumpre ressaltar, ainda, que a pretensão da defesa vai de encontro com a necessidade de o Estado garantir integral proteção à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, conforme estabelecem o art. 227, caput, combinado com o § 4º, da Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução 44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo 28/1990.
    Com efeito, o objetivo da lei é garantir a liberdade, a dignidade e o desenvolvimento sexual da vítima, e não salvaguardar os interesses do agressor, sobretudo quando se trata de crime praticado contra criança e/ou adolescente, em tenra idade, como no caso, em que a vítima tinha apenas 2 anos e meio à época dos fatos. 
    Além disso, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso semelhante, que “a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova” (HC 173.777/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator